Tribunal: STF
Processo: RE 73647
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-06
Data de publicação: 1972-10-06

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. READAPTAÇÃO DEFERIDA PELO PODER JUDICIARIO, SEM
CONCURSO PÚBLICO NEM CURSO DE SELEÇÃO PROFISSIONAL, COM OFENSA AO
ART. 7 E SEU PAR. 01 DO ATO COMPLEMENTAR N. 28, DE 13.12.66, E EM
DISSIDIO COM JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO, CONHECIDO E PROVIDO.